Tribunal: TJMT
Processo: 1029096-73.2019.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029096-73.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[SIMPLES]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOVEIS EIRELI - CNPJ: 15.330.005/0001-50 (REPRESENTANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0005-95 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOVEIS EIRELI - CNPJ: 15.330.005/0001-50 (RECORRIDO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – AUSÊNCIA DE DÉBITOS – DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – ILEGALIDADE –
VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do artigo 30, II, da LC nº. 123/06, a exclusão do Simples Nacional se dará mediante comunicação às microempresas ou às empresas de pequeno porte, obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas na Lei Complementar.

Na hipótese dos autos, inexistindo prova de débitos tributários, deve ser afastada a exclusão operada pela autoridade coatora, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança nº. 1029096-73.2019.8.11.0041, impetrado pela empresa
VERA CRUZ COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E MÓVEIS - EIRELI
contra ato ilegal atribuído ao
secretário Adjunto de Relacionamento com o Contribuinte da SEFAZ/MT, concedeu a ordem de segurança almejada, determinando que o impetrado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceda o reenquadramento do impetrante no Simples Nacional.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (Id. 35820952).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança nº. 1029096-73.2019.8.11.0041, impetrado pela empresa
VERA CRUZ COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E MÓVEIS - EIRELI
contra ato ilegal atribuído ao
secretário Adjunto de Relacionamento com o Contribuinte da SEFAZ/MT, concedeu a ordem de segurança almejada, determinando que o impetrado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceda o reenquadramento do impetrante no Simples Nacional.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (Id. 35820952).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança nº. 1029096-73.2019.8.11.0041, impetrado pela empresa
VERA CRUZ COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E MÓVEIS - EIRELI
contra ato ilegal atribuído ao
secretário Adjunto de Relacionamento com o Contribuinte da SEFAZ/MT, concedeu a ordem de segurança almejada, determinando que o impetrado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceda o reenquadramento do impetrante no Simples Nacional.

Denota-se dos autos que a empresa Impetrante, impetrou Mandado de Segurança, objetivando reconhecer a ilegalidade do ato da autoridade que indeferiu a sua manutenção ao
sistema Simples Nacional

A impetrante esclarece que ajuizou a ação anulatória nº 1004846-73.2019.8.11.0041, em 04/02/2019, objetivando a nulidade dos DAR’s (Documentos de Arrecadação) sob o n° 18775974/2010/20/3, nº 18776018/2010/20/2, nº 31706282/2010/20/2, e CDA’s n° 2018694, n° 2017471080 e n°2018830437, por suposto débito tributário no valor total de R$ 108.101,88 (cento e oito mil, cento e um Reais e oitenta e oito centavos) à título de ICMS Estimativa Simplificada (ICMS Carga Tributária Média), bem como a suspensão do protesto realizado na CDA nº 2017471080.

À vista disso, a Douta Magistrada Adair Julieta da Silva, reconheceu, em sede de decisão interlocutória, concedeu a tutela de urgência pleiteada pela autora, resultando na suspensão da exigibilidade das DAR’s e CDA’s objetos da ação, bem como a sustação do protesto realizado em uma das CDA’s.

Narra também, que, mesmo depois de concedida a tutela de urgência, a Administração Pública, se recusou a garantir a impetrante de se manter no sistema Simples Nacional, mesmo assim, a empresa requerente formalizou pedido administrativo de manutenção no sistema Simples Nacional, junto à Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), que gerou o Processo nº 5627137/2019.

Nota-se que tal requerimento já havia sido realizado anteriormente, tendo sido indeferido nos autos do Processo 5617728/2019, ao argumento da Fazenda Pública de que os débitos constantes nas CDA’s e impostos declarados em EFD impossibilitaram a opção pelo regime.

Contudo, mesmo após a suspensão da exigibilidade dos referidos débitos, o Estado de Mato Grosso persistiu na negativa do pedido, dessa vez sob pretexto de que a contribuinte formalizou o pleito de maneira tardia, após a data limite estabelecida pelo CGSN, pela Lei Complementar n. 123/2006 e pela portaria 204/2018, qual seja, 31/01/2019.

Após, pela Impetrante fora formulado pedido de tutela provisória incidental nos autos daquela ação declaratória, consubstanciado no reenquadramento da Impetrante no Simples Nacional e utilizou como um dos fortes argumentos, o fato de que os débitos que supostamente impediriam a impetrante de se enquadrar no simples, estavam com exigibilidade suspensa por força de liminar, e o pedido não foi apreciado em virtude da falta de concordância do Estado de Mato Grosso que, autorizado pelo art. 329, II, do CPC, impossibilitou a análise do pleito pelo Juiz de Primeira Instância.

Apesar de não ter sido apreciado o pedido de tutela provisória de urgência incidental, de reenquadramento da impetrante no Simples Nacional, o Douto Magistrado da Vara Especializada de Executivo Fiscal deu sentença procedente à Impetrante anulando os supostos débitos e mesmo assim, não foi realizado o reenquadramento da impetrante no sistema Simples Nacional.

Juntou documento, id. 32496968, que se refere ao termo de indeferimento da opção pelo simples, a qual foi indeferida, nos seguintes termos:

“(...)DESPACHO

Dos fatos:

O contribuinte acima destacado adentrou com o presente processo, inconformado com o parecer exarado no processo 5617728/2019, que culminou em indeferimento do pedido de revisão do indeferimento da nova opção do Simples Nacional. Analisando o caso concreto, podemos destacar:

- O contribuinte realizou nova opção pelo Simples Nacional, na data de 02/01/2019, estando tempestivo de acordo com regra do CGSN para a nova opção;

- A nova opção fora indeferida em virtude dos débitos constantes de débitos de CDAs e impostos declarados em EFD.

- O contribuinte adentrou com pleito judicial, onde o egrégio juiz reconheceu a tutela de urgência para determinar a suspensão das CDAs que acarretaram o indeferimento da nova opção, conforme os autos 1004846-73.2019.8.11.0041.

É o relatório, decido:

Considerando que o contribuinte realizou o pleito na justiça na data de 04/02/2019, de maneira posterior à data limite estabelecida pelo CGSN, Lei Complementar 123/2006 e pela portaria 204/2018, ou seja 31/01/2019.

Destacamos o ditame da Portaria 204/2018:

Art. 4° Fica assegurado ao contribuinte o direito de recorrer, em única instância, do indeferimento da opção pelo Simples Nacional.

§ 1° Para exercício da prerrogativa prevista no caput deste artigo, o contribuinte deverá protocolizar, eletronicamente, o recurso contendo as razões de fato e de direito que impedem o indeferimento de sua opção no Simples Nacional.

§ 2° Para fins do disposto neste artigo, o recurso deverá ser formalizado, via Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos (Processo Eletrônico), disponível para acesso no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda www.sefaz.mt.gov.br, mediante seleção do serviço identificado por e-Process, tipo "Simples Nacional - Impugnação do Indeferimento do Enquadramento no Regime".

§ 3° Independentemente da forma ou do local da protocolização, o recurso, instruído com os documentos comprobatórios da inexistência da irregularidade que ensejou a expedição do Termo de Indeferimento, deverá ser formalizado até 18 de março de 2019.

§ 4° Não serão consideradas como inexistentes as irregularidades quando o cumprimento da obrigação que as caracterizou houver sido efetivado após 31 de janeiro de 2019.

O contribuinte alega que poderia regularizar até a data de 18 de março, e anexa nota de imprensa da SEFAZ para argumentar que realizou de maneira tempestiva a regularização.

Como o ditame da portaria acima comanda, o contribuinte poderia protocolar o pedido até o dia 18/03/2019, porém deveria estar regular no momento da análise da opção do Simples nacional, determinada em 31/01/2019, o que não foi o caso.

Em adicional, comentamos que parte do valor discutido na justiça se trata de declaração e apuração do próprio contribuinte.

Indeferimos o presente pleito
. (...).”

A empresa impetrou o presente mandado de segurança com pedido de liminar, a qual foi deferida ao id. 32496971.

O Magistrado de Primeiro Grau, ao analisar o pedido, concedeu a ordem para determinar a inclusão/permanência da empresa Impetrante no Simples Nacional.

Pois bem.

Denota-se dos autos que a Impetrante busca o reconhecimento da ilegalidade do ato da autoridade fazendária que indeferiu a sua manutenção ao enquadramento do Simples Nacional.

É cediço que as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, à luz dos artigos
146
,
III
,
d
e
179
, da
Constituição Federal
, estão contempladas por tratamento jurídico diferenciado, quanto à simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.

O Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES Nacional - é regulamentado pela Lei Complementar nº
123
/2006, que instituiu critérios diferenciados financeiros para a definição de microempresa e de empresa de pequeno porte, bem como de elementos subjetivos para restringir o enquadramento de determinadas empresas no sistema de recolhimento simplificado, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação dos tributos.

Neste viés, a Lei nº 123/2006 elenca um rol de requisitos para a inscrição da micro e pequena empresa nesse sistema de incentivo ao desenvolvimento, dentre os quais, destacam-se: em primeiro lugar, uma faixa de renda bruta; em segundo, a inscrição no CNPJ; e, em terceiro, não se encontrar a empresa em nenhuma das situações do art. 9º.

Por sua vez, o artigo 17, V, estabelece vedação para ingresso e permanência no Simples Nacional.

Confira-se:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa; Assim, no momento em que o contribuinte opta pela inscrição no SIMPLES Nacional, deve-se sujeitar às condições e requisitos estabelecidos na Lei Complementar nº
123
/2006.

Dessa forma, como há requisitos para ingresso no sistema, igualmente devem-se observar os requisitos necessários para sua exclusão.

Veja o teor do art.
31
,
§ 2º
, da Lei Complementar nº
123
/2006:

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:

§ 2º. Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
[Destaquei].

Na hipótese dos autos, a impetrante requereu seu reenquadramento por não possuir débito por duas vezes, pleiteou neste interim ação declaratória de nulidade dos débitos, a qual fora julgada procedente, consoante está registrada esta informação no parecer de indeferimento, (id. id. 32496968), e, ainda, depois de ordem judicial conforme relatado acima, ainda teve negado o seu reenquadramento, só que dessa vez, sob a alegação do prazo para a solicitação ter extrapolado.

Conclui-se que o indeferimento ao reenquadramento se deu sem a observância do devido processo legal, em flagrante afronta ao fundamental direito prescrito no artigo
5º
, inciso
LV
, da
Constituição
da República, a sentença que concedeu a segurança merece ser ratificada. [...].

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO AO CONTRIBUINTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. A comunicação ao contribuinte do ato administrativo de exclusão do Simples Nacional é condição obrigatória imposta ao poder público, a teor do art.
30
,
II
, da Lei Complementar nº
123
/2006. Na hipótese dos autos, inexistindo prova da comunicação à contribuinte, deve ser afastada a exclusão operada pela autoridade coatora, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, incontroverso que o débito foi quitado. Demonstrada a ilegalidade do ato administrativo, bem como a ofensa a direito líquido e certo, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança e determinou a reinclusão da empresa no Simples Nacional desde a data da exclusão indevida.
APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (
Apelação Cível Nº 70080389893
, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 21/03/2019)

O próprio impetrado confessa que o impetrante requereu o reenquadramento no prazo legal, conforme transcrevo trecho do parecer emitido pela Secretaria de Fazenda de Estado de Mato Grosso, id. 32496968:

Analisando o caso concreto, podemos destacar:

“(...) - O contribuinte realizou nova opção pelo Simples Nacional, na data de 02/01/2019, estando tempestivo de acordo com regra do CGSN para a nova opção;

-
A nova opção fora indeferida em virtude dos débitos constantes de débitos de CDAs e impostos declarados em EFD.

- O contribuinte adentrou com pleito judicial, onde o egrégio juiz reconheceu a tutela de urgência para determinar a suspensão das CDAs que acarretaram o indeferimento da nova opção, conforme os autos 1004846-73.2019.8.11.0041.(...)”

Por fim, resta fartamente demonstrado que os tributos exigidos foram suspensos por medida liminar, decorrente de ação judicial, posteriormente, anulados pela r. sentença, nos autos nº 1004846-73.2019.8.11.0041, na Vara Especializada de Execução Fiscal.

Com isso, faz-se evidente que o indeferimento da inclusão da impetrante do sistema tributário simplificado do Simples Nacional por débitos inexistentes viola seu direito líquido e certo, eis que a medida pode inviabilizar a atividade da empresa, razão pela qual merece ser corrigida pelo Poder Judiciário, via remédio heroico.
Eis que não há pendências com a Fazenda Estadual, nesse caso, não como se falar em suspensão da inclusão do sistema do simples nacional com o impetrante.

Desse modo, mostra-se escorreita a sentença proferida pelo Juízo a quo, que concedeu a segurança para declarar a ilegalidade do ato que excluiu a Impetrante, determinando à autoridade coatora que seja efetuada sua inclusão/permanência no Simples Nacional.

Ante o exposto, em Remessa Necessária
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por VERA CRUZ COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E MÓVEIS - EIRELI, em face de ato indigitado coator do

SECRETÁRIO ADJUNTO DE RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE DA SEFAZ/MT, concedeu a segurança vindicada, determinando ao impetrado, que no prazo de 24 horas, proceda o reenquadramento do impetrante no Simples Nacional.

A r. sentença sob reexame deve ser ratificada.

Pois bem. O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo da parte, desde que comprovado de plano, isto é, sem necessidade de dilação probatória e, está previsto no art. .5º, LXIX e LXX da Constituição Federal, com lei regulamentadora nº 12.016/2009.

Assim, adentrando na análise do caso concreto, após conveniente exame dos documentos acostados aos autos, constatei que restou devidamente comprovada a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão vindicada.

A interessada impetrou mandado de segurança com o objetivo de anular ato administrativo que indeferiu seu pedido de manutenção no sistema do Simples Nacional.

Afirma, entretanto, que o indeferimento se deu por constar débitos de CDA’s e impostos declarados em EFD, porém os tributos exigidos foram anulados pela sentença nos autos da ação judicial nº 1004846-73.2019.8.11.0041, na Vara Especializada de Execução Fiscal.

Por essas razões, o juízo de piso assim decidiu: “
julgo procedente a presente ação mandamental, na forma do art. 487, i, do CPC, pelo que concedo a ordem e convolo em definitivos os efeitos da liminar outrora deferida, no sentido de “determinar que o impetrado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceda ao reenquadramento da impetrante no simples nacional”.

Com efeito, o art. 1º da Portaria nº 204/2018 -SEFAZ, assim prevê:

“os contribuintes mato-grossenses que, até o dia 31 de janeiro de 2019, efetuarem opção pelo tratamento diferenciado e favorecido, apresentarem irregularidades nos termos do artigo 2° desta portaria, não sanadas até a referida data, terão a respectiva opção indeferida”.

Ademais, o art. 2º da respectiva portaria considera irregular o contribuinte que se enquadrar em qualquer das situações a seguir arroladas:

“I - apresentar débito pendente de pagamento, verificado mediante consulta no Sistema CND/CPEND, que integra débitos registrados na Secretaria de Estado de Fazenda e na Procuradoria-Geral do Estado;

II - apresentar restrição à respectiva situação cadastral, a saber:

a) ausência de inscrição estadual no Cadastro de Contribuinte do ICMS, quando contribuinte do imposto;

b) inscrição estadual baixada ex-officio;

c) inscrição estadual cassada;

d) inscrição estadual suspensa, exceto quando em virtude de pedido do contribuinte, decorrente de paralisação de suas atividades;

III - estiver omisso na apresentação de GIA-ICMS e/ou dos arquivos EFD, conforme for o período, limitado ao prazo decadencial;

IV - estiver omisso na apresentação de arquivos DeSTDA, conforme for o período, limitado ao prazo decadencial;

V - exceder o valor limite da Receita Bruta Anual, previsto na Lei Complementar (Federal) n° 123, de 14 de dezembro de 2006.”

Dessa forma, pode-se notar que a regularidade fiscal é um dos requisitos para a obtenção do enquadramento no Simples Nacional. E, sob esse aspecto, considerando a disposição normativa, o fisco agiu corretamente ao indeferir o enquadramento da impetrante.

Lado outro, na hipótese do caso em tela, a anulação judicial do débito fiscal não pode constituir óbice à inclusão da impetrante ao Simples Nacional. Isso porque, os débitos fiscais estaduais que impediram a opção pelo simples foram considerados nulos pelo poder judiciário em sentença declaratória proferida no processo nº 1004846-73.2019.8.11.0041 da Vara de Especializada de Execução Fiscal.

Ademais, os efeitos da sentença retroagem ao dia em que a relação jurídica se constituiu, operando seus efeitos
ex tunc
, e não podem ser utilizados como fundamento para impedir o direito da impetrante de acesso ou permanência no Simples Nacional.

No mesmo sentido, precedentes deste e. Tribunal de Justiça. Observa-se:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA PARA REINCLUSÃO DA PESSOA JURÍDICA (ME) NO SIMPLES NACIONAL – REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL POSTERIOR A EXCLUSÃO PELA FAZENDA ESTADUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – VEDAÇÃO DE REINCLUSÃO QUANDO EXISTIR DÉBITOS COM A FAZENDA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO – EXAMINADA APENAS A LEGALIDADE DO ATO – MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A inclusão no programa simples nacional as mircoempresas devem guiar-se pelas disposições da lei complementar n.º 123/2006.
Deveras, a legislação é clara em estipular a vedação de recolhimento dos impostos e contribuições na forma do simples nacional quando existirem débitos com a fazenda federal, estadual e municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
(...) Ante isso, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe, vez que o direito pleiteado não assiste ao Recorrente. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000322-27.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 28/02/2019). (Grifou-se).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021